Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701860-97.2022.8.07.0019 APELANTE: ROZANGELA ANTONIO DE OLIVEIRA, REJANE ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: VIVYANNE PAIVA LIMA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ROZÂNGELA ANTÔNIO DE OLIVEIRA e REJANE ANTÔNIO DE OLIVEIRA EDMILSON JORGE DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas, que, na ação de cobrança de aluguéis ajuizada por VIVYANNE PAIVA LIMA, julgou procedente o pedido autoral e indeferiu a gratuidade de justiça às requeridas. . Nas razões recursais,as apelantes alegam que são hipossuficientes, e requerem a reforma da sentença, para o deferimento da gratuidade de justiça, e juntaram cópias de suas Carteiras de Trabalho. A apelada impugnou o pedido, informando que Rozângela Antônio de Oliveira possui firma individual. Pois bem. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da parte requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Dessa forma, para examinar o pleito, é necessário que as apelantes juntem documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, diante da impugnação apresentada, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda, cópias dos três últimos balancetes, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade e da firma individual de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator